Tribunal: TJMT
Processo: 1003055-22.2020.8.11.0013
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003055-22.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PORTOBELLO HOTEIS E TURISMO LTDA - CNPJ: 13.718.127/0001-92 (RECORRENTE), ANA PAULA DE OLIVEIRA BRITTO - CPF: 033.105.457-41 (ADVOGADO), CLEOLENES PINTO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 055.866.161-06 (RECORRIDO), WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (ADVOGADO), WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1003055-22.2020.8.11.0013

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA

Recorrente(s): PORTOBELLO HOTEIS E TURISMO LTDA

Recorrido(s): CLEOLENES PINTO DE SOUZA JUNIOR

WEDER DE LACERDA SILVA

Litisconsorte(s): TVLX VIAGENS E TURISMO S.A.

TAM LINHAS AEREAS S.A.

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 25/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO E AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO DO PACOTE DE VIAGEM – PLEITO DE DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – CANCELAMENTO E AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO COMPROVADOS – DEMONSTRAÇÃO DOS PREJUÍZOS, NOS TERMOS DO ART. 251-A, DA LEI N. 7.565/1986 – ATO ILÍCITO COMPROVADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 25, §1º, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso,

a empresa responsável pela venda do pacote de viagens, pela hospedagem e a companhia aérea são solidariamente responsáveis pela falha na prestação

dos produtos e serviços que vendeu, inexistindo culpa exclusiva de terceiro.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Com a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em março/2020, houve a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020.

A mencionada lei procedeu, ainda, alteração na Lei n. 7.565/1986, acrescentando o art. 251-A, o qual dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro.

No presente caso, entendo que o cancelamento do voo e a ausência de remarcação do pacote de viagem causou transtornos aos promoventes, posto que saíram da cidade de origem no intuito de viajar na data marcada e somente tomaram conhecimento do cancelamento do voo no ato do embarque, não obtendo êxito em reagendar para outra data.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto ao dano material, entendo que restou efetivamente comprovado, não havendo reparos a serem feitos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida Portobello Hotéis e Turismo Ltda., ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, condenando solidariamente as partes promovidas ao pagamento de indenização a título de danos materiais e danos morais, em razão do cancelamento do pacote turístico adquirido sem qualquer aviso prévio ou remarcação, conforme dispositivo que cito:

i)

afastar a preliminar arguida e
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil;

ii)

CONDENAR

solidariamente as partes Requeridas
ao ressarcimento aos autores da quantia de
R$ 1.746,36 (um mil setecentos e quarenta e seis reais e trinta e seis centavos
) à título de indenização por danos materiais, atualizada monetariamente pelo índice INPC a partir do desembolso (Súmula 43, STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

iii)

CONDENAR solidariamente as partes Requeridas
a pagar o valor
de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais PARA CADA REQUERENTE
, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. Sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não recebeu nenhum valor como pré-pagamento pela reserva em discussão, pois toda a transação e pagamento foi feita à Viajanet, bem como que o Recorrente somente receberia qualquer valor relativo a reserva após a hospedagem – o check out do hóspede, que não ocorreu.

Afirma que a situação não ultrapassa o mero aborrecimento, já que não houve dor ou abalo de forma significativa ou duradoura, não havendo que se falar em indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte promovida, ora Recorrente, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva porque entendes que não possui responsabilidade pelos eventos narrados.

Afirma que o pacote de viagem foi adquirido junto à Viajanet (TVLX VIAGENS E TURISMO S/A) e que não recebeu qualquer quantia antecipadamente, não tendo havido a hospedagem dos promoventes.

Entendo que a preliminar deve ser rejeitada, pois nos termos do artigo 25, §1º, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores do serviço e, no caso, a empresa responsável pela venda do pacote de viagens, pela hospedagem e a companhia aérea são solidariamente responsáveis pela falha na prestação dos produtos e serviços.

Existe responsabilidade solidária entre as empresas, inexistindo culpa exclusiva de terceiros, pois todos que participam e lucram com a venda da hospedagem e da passagem se beneficiam do sistema.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente do cancelamento do pacote de viagem dos promoventes sem qualquer aviso prévio ou remarcação, o qual foi adquirido junto à TVLX VIAGENS E TURISMO S/A, possuindo passagens pela TAM LINHAS AERESAS S.A. e hospedagem pelo PORTOBELLO HOTEIS E TURISMO LTDA.

Informam que pagaram o valor de R$ 1.743,36 (mil setecentos e quarenta e três reais e trinta e seis centavos) pela viagem aconteceria entre os dias 24.04.2020 e 27.04.2020.

No dia previsto para o início da viagem, saíram da cidade de origem (Pontes e Lacerda-MT) com destino à Cuiabá-MT, todavia, no ato do embarque foram informados pelos atendentes acerca do cancelamento do voo. Em virtude do ocorrido, no mesmo dia realizaram tentativa de contato com a empresa responsável pela venda do pacote de viagem no intuito de realizar a remarcação do voo, todavia, não conseguiram resolver o impasse.

Houve a juntada de
prints
de e-mails na inicial para comprovar as alegações feitas.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos, posto que restou devidamente comprovado os transtornos suportados pelos promoventes em virtude do cancelamento do voo e ausência de remarcação, ficando impossibilitados de usufruir do pacote de viagem contratado.

Inicialmente, é importante consignar que a situação ora discutida ocorreu em abril/2020, ou seja, após a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em março/2020, o que ocasionou a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020.

O art. 3°, §2°, da mencionada Lei, dispõe que havendo cancelamento de voo, deverá ser oferecido ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantida as condições aplicáveis ao serviço contratado.

A mencionada lei procedeu, ainda, alteração na Lei n. 7.565/1986, acrescentando o art. 251-A, o qual dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro.

No presente caso, entendo que o cancelamento do voo e a ausência de remarcação do pacote de viagem causou transtornos aos promoventes, posto que saíram da cidade de origem no intuito de viajar na data marcada e somente tomaram conhecimento do cancelamento do voo no ato do embarque, não obtendo êxito em reagendar para outra data.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, diante da falha na prestação do serviço consistente na ausência de remarcação do pacote de viagem, o que inclui passagens aéreas e hospedagem, acertada a sentença que determinou o pagamento de indenização por dano moral, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que também não há reparos a serem feitos, já que fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto ao dano material, vejo que restou efetivamente comprovado nos autos, já que os promoventes apresentaram os respectivos comprovantes de compra, devendo ser mantido.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021